Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-37.2011.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001069-37.2011.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (EMBARGANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (APELADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ALEGADA FALHA DO JUDICIÁRIO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a extinção da execução por prescrição intercorrente. Alegações de omissão quanto à intimação pessoal, contradição sobre a inércia, obscuridade sobre a intimação de 03/05/2024 e omissão sobre falhas do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) necessidade de intimação pessoal do exequente; (
ii
) definição do marco da inércia; (
iii
) finalidade da intimação de 03/05/2024; (
iv
) impacto de eventual falha do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ dispensa intimação pessoal do exequente para prescrição intercorrente.

O marco da inércia foi corretamente fixado em 02/12/2016, sendo irrelevantes intimações posteriores.

A intimação de 03/05/2024 apenas reforça a inércia já configurada.

A falha do Judiciário não afasta a prescrição quando há omissão do credor.

A decisão está suficientemente fundamentada, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se exige intimação pessoal do exequente para configuração da prescrição intercorrente.

Alegações genéricas de falha do Judiciário não afastam a prescrição intercorrente.

Ausente vício no julgado, não se prestam os embargos à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante, mantendo a sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

O embargante sustenta omissão quanto ao fato de que não foi pessoalmente intimado para impulsionar o feito. Alega contradição sobre
sua
inércia do exequente
,
obscuridade relativa à efetividade e finalidade da intimação realizada em 03/05/2024
,
omissão quanto às falhas e à morosidade imputadas ao Poder Judiciário
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes para a modificação do resultado do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a tese de que seria indispensável a intimação pessoal do exequente para o prosseguimento do feito, como condição para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, tanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 quanto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, inexiste exigência de intimação pessoal do exequente para a configuração da prescrição intercorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.501.392/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

O embargante alega, ainda, a existência de contradição no acórdão quanto ao marco inicial da suposta inércia. Afirma que, inicialmente, foi indicada a data de 29/08/2024 como referência, sendo posteriormente mencionada a intimação de 03/05/2024, relativa à ciência da digitalização dos autos.

Entretanto, a leitura integral do acórdão revela que o marco temporal efetivamente adotado foi o de 02/12/2016, data em que o exequente foi intimado acerca da oposição dos embargos à execução. Nesse sentido, observa-se que:

Assim, considerando-se a data de 02/12/2016 como o marco da inércia processual, tem-se que o prazo para início da contagem da prescrição intercorrente se deu em 02/12/2017, findando-se em 02/12/2022, conforme o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, aplicável à execução fundada em contrato de confissão de dívida.

As referências às intimações ocorridas em 03/05/2024 e 29/08/2024 foram utilizadas, no acórdão, unicamente para evidenciar que, mesmo após o decurso do prazo prescricional, o exequente permaneceu inerte ou apresentou manifestações genéricas e ineficazes.

No que se refere à alegada obscuridade quanto à intimação expedida em 03/05/2024, sustenta o embargante inexistir, nos autos, determinação judicial específica a ser cumprida.

Todavia,
a
referida intimação foi mencionada no acórdão apenas como elemento acessório, com o intuito de reforçar a inércia do exequente, já caracterizada desde 02/12/2016. Desse modo, consumada a prescrição intercorrente em 02/12/2022, a natureza e a finalidade da mencionada intimação revelam-se irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

Alega-se, ainda, omissão quanto à análise da tese de que a paralisação do feito se deu exclusivamente em razão de falhas processuais e da morosidade atribuída ao próprio Poder Judiciário. Contudo, o acórdão enfrentou expressamente tal argumento, afirmando que “
a alegação de falha do Judiciário não tem o condão de afastar a aplicação da prescrição intercorrente, quando é patente a omissão do credor, situação do caso concreto
.”

Ademais, o embargante não demonstrou de forma concreta quais seriam as falhas do mecanismo judiciário que teriam impedido o regular andamento do feito. Ao contrário, o que se verifica é que o exequente permaneceu inerte por mais de nove anos, mesmo tendo sido intimado sobre diversos atos processuais relevantes
.

Por fim, a Súmula 106 do STJ trata da prescrição da pretensão inicial, não se aplicando à prescrição intercorrente, cuja configuração decorre da inércia do exequente no curso do processo.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025